Tribunal: STF
Processo: ARE 1550318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta nos autos que FERNANDO YOSHIO IIUZUKA e JOSÉ SETTANNI JÚNIOR foram condenados às penas de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, por terem cometido o crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93 (Doc. 29).



    O TJSP deu parcial provimento aos recursos de Apelação, fixando o regime semiaberto e substituindo a pena carcerária por duas restritivas de direitos para ambos os réus (Doc. 57).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 63). 



    Irresignados, o acusados interpuseram Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Docs. 72 e 77).



    O acusado JOSÉ alega que o acórdão violou os arts. 5º, LVII, XLVI e 93, IX CF/1988 (Doc. 527).



    Afirma que “NENHUMA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO OUVIDAS CONHECIA O RECORRENTE. NA VERDADE, NENHUMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO AFIRMOU SEQUER TER HAVIDO FRAUDE NO REFERIDO PREGÃO”(Doc. 72, fl. 13).



    Alega que “NÃO HÁ ABSOLUTAMENTE NADA QUE RELACIONE O RECORRENTE AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. O FATO DE O RECORRENTE SER PROPRIETÁRIO DE UMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME NÃO É SUFICIENTE PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO SUPOR UALQUER ILEGALIDADE OU PARA ENOUADRAR O RECORRENTE NA FIGURA DO ARTIGO 90 DA LEI N° 8.666 93” (Doc. 72, fl. 215).



    Sustenta, ainda, que “não foram levados em consideração, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quaisquer elementos individuais objetivos concernentes ao Recorrente e aos fatos de que tratou a persecução penal, mas apenas critérios genéricos e abstratos”(Doc. 72, fl. 27).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de se absolver o Recorrente e, caso seja mantida sua condenação - o que não se espera -, fixar sua pena-base no mínimo legal”(Doc. 72, fl. 33).



    A seu turno, o acusado FERNANDO, afirma que o acórdão violou o art. 5º, LV e LIV da CF/1988 (Doc. 77).



    O Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários, com base nos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 284 e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 93 e 95).



    Nos Agravos, os recorrentes não refutam a ocorrência de todos os óbices processuais, apenas reiterando os argumentos dos Recursos Extraordinário (Docs. 103 e 105).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 70 e 75), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 93 e 95). Houve a interposição de Agravo (Docs. 102 e 104), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Doc. 135), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 629). Interposto agravo, foi ele desprovido (Docs. 257 e 258). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 364).



    É o relatório.



    Por oportuno, passo à análise conjunta dos recursos.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos de JOSÉ para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 72, fl. 10):



    DA REPERCUSSÃO GERAL DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL 20.



     Conforme a previsão da Emenda Constitucional n° 45 e, em especial, da Lei n° 11.418/06, fundamental se faz demonstrar e evidenciar que a matéria é de extrema relevância jurídica, com repercussões que ultrapassam o simples interesse subjetivo do Recorrente, ou seja, verifica-se a repercussão geral do recurso em tela como verdadeiro paradigma de admissibilidade recursal. 



    Transcrevo também os fundamentos de FERNANDO para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 77, fls. 4-8):



    II - REPERCUSSÃO GERAL 



    Consoante a previsão da Emenda Constitucional n° 45, e, em especial, a Lei n° 11.418/06, fundamental se faz demonstrar e evidenciar que a matéria é de extrema relevância jurídica, com repercussões que ultrapassam o simples interesse subjetivo do Recorrente, ou seja, a repercussão geral do recurso em tela como verdadeiro paradigma de admissibilidade recursal. 



    Por repercussão geral, como se sabe, existe gama considerável de leituras, em especial em matéria criminal. De todo modo, basilar é a transcrição da relevância e da transcendência do ponto atacado. 



    Nisso, o primeiro item a ser posto em questionamento: o real ataque ao princípio constitucional do devido processo legal. 



    Demais disso, como consequência lógica do devido processo legal, temos violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao explicitá-los, a Constituição Federal (art. 5.°, LV2) quis enfatizar a importância deles, tendo em vista que num Estado Democrático de Direito eles também representam garantias inarredáveis da pessoa humana contra eventual ação arbitrária do Estado. 



    Por serem questões de fundo constitucional, que vêm a prejudicar a defesa do acusado, abalando, mesmo, a própria Justiça, sua relevância é inquestionável. Por outro lado, a transcendência, no caso concreto, onde se verifica nulidade, também é justificante de aceitação do presente recurso. 



    [...]



    Os direitos e garantias individuais albergados na Constituição, essência do Estado Democrático de Direito, não podem ser postergados nem pelo legislador, nem pelo Poder Judiciário, pois estes estão submetidos aos princípios constitucionais que, no processo penal, exercem a função limitadora da intervenção do Estado na vida, liberdade, privacidade, intimidade etc. das pessoas, representado poderoso instrumento de contenção da persecução penal. 



    Marco Antonio Marques da Silva esclarece que, dentro de um contexto de legalidade e garantia ao respeito constitucional do suposto autor de infração penal, o processo penal é, antes de tudo, instrumento de realização de justiça, ou seja, o processo penal, cuja importância está evidenciada pela existência de princípios constitucionais que lhe são específicos, é muito mais do que simples instrumento de aplicação do direito material penal. 



    Segundo Alberto S. Franco e Maurício Zanoide o princípio constitucional do devido processo legal é considerado cláusula "mater", do qual derivam os demais princípios. Além de desempenhar "cláusula de segurança" para o sistema de garantias penais previstas na Constituição. Logo, qualquer ofensa ao referido princípio constitucional caracteriza a existência de repercussão geral, pois que a matéria é de extrema relevância jurídica, com repercussões que ultrapassam o simples interesse subjetivo do Recorrente. 



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Ainda que superado tal óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia (Doc. 57, fls. 5-13):



    Embora haja conteúdo decisório no despacho que recebe a denúncia ou a queixa, é entendimento jurisprudencial que tal ato não se inclui no contei o e decisão conforme disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, desnecessária extensa fundamentação, exceto nos casos de não recebimento ou rejeição, nos termos dos artigos 396 e 516, ambos do Código de Processo Penal. 



    Tanto que sequer cabe recurso contra a decisão que recebe a denúncia, tornando-se, assim, prescindível sua fundamentação exaustiva, até para se evitar a antecipação do julgamento do mérito da causa.



    [...]



    De mais a mais, no caso em apreço, a denúncia descreveu os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, bem como assinalou as práticas delituosas imputadas aos acusados, nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos réus.



     De igual modo, a alegação de que a sentença do Juízo de origem carece de fundamentação não se sustenta.



     Isto porque, a concisão e objetividade do decisum não são sinônimos de ausência de motivação, de modo que não é nula a decisão que, como na hipótese em co a o h apreço, analisou as teses defensivas e concluiu pela condenação dos acusadas, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 



    [...]



    Ficou demonstrado nos autos que os acusados Douglas Malta 0 0 Oliveira Oliveira, Ezequiel Aparecido Rodrigues de Oliveira , Eliana Mardirossian, Antônio Santos Sarahan, José Settanni Júnior e Fernando Yoshio Iizuka, em data anterior ao dia 06 de novembro de 2006, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, fraudaram o caráter competitivo do Pregão Presencial n° 70/2006, destinado à m aquisição de alimentos in natura, com respectiva solução logística para entrega nas escolas Ú públicas da municipalidade, com o intuito de obter, para as empresas que representavam 8 ("Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda."; "Pontual Comercial Agrícola Ltda."; e JJ Comercial e Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda vantagem decorrente do objeto da licitação.



    A materialidade do delito está consubstanciada pela ata de sessão y pública do pregão (fls. 04/05), termo de credenciamento (fl. 06), documentos de fls. 14/282, 340/346, 376 e 864/872, além da prova oral coligida. 



    [...]



    Prosseguiu relatando que o contrato referente à licitação era o de maior valor da empresa - por volta de 03 (três) a 05 (cinco) milhões de reais por mês - e 0 que ninguém da empresa o acompanhava, quando participava dos pregões. Confirmou, por fim, que teve uma empresa ME de torrefação de café, que funcionava enquanto era y empregado da "Ceazza", porém não se lembrou se vendeu cesta básica para a empresa y "Pontual" do corréu Fernando. Disse que sua empresa "Ezequiel ME" participava de licitações públicas e la foi punida pela Lei n° 8.666/93 por uma questão de qualidade de produto e, desde então, a empresa está inativa (c£ mídia que acompanha os autos a fl 1.539)



    [...]



    O corréu José narrou, perante a autoridade judicial, que era sócio administrador da "JJ Comercial" na época, quando resolveu participar do certame. Não,'~~ ó teve contato direto com Douglas, já que delegava todo o procedimento licitatório para $ y Claudionor da Silva e outra pessoa, que, por seu turno, terceirizavam o serviço contratando AR m freelancer para participar de licitação. Alegou que somente soube que Douglas era .N funcionário da "Ceazza", quando teve que ir ao Ministério Público. Falou, contudo, que ó não tomou nenhuma medida judicial contra a "Ceazza" ou Douglas.



    [...]



    O corréu Fernando falou em juízo que era sócio-administrador da h empresa "Pontual", que foi representada por Ezequiel. Disse que já o conhecia Ú óM anteriormente, pois havia comprado cestas de natal dele e, numa das oportunidades, ele se co ofereceu para representar sua empresa no pregão. Ezequiel informou que havia se 29 desligado da "Ceazza" e tinha aberto uma empresa para fazer representações e prestar todo h~ m tipo de serviço ligado á alimentação. 



    [...]



    Por esse mesma inativo, não convence a alem da réu José de que ó~ z ò delegava todo o procedimento licitatório para seus funcionárias, o- que incluía a contratação de freelancer para participar do pregão. Por obvio, o testemunho de seu ex- funcionário Claudionor, corroborando essa versão, tem pouca valia, eis que é improvável 0 que alguém contratasse um conhecido "de vista", como a própria testemunha sustentou, para atuar em licitação de grande vulto como , freelancer, sem acordar qualquer ~ o 0 0 remuneração a respeito. 



    A postura passiva de José e também do corréu Fernanda (este sócio ó m da empresa "Pontual", que foi representada por Ezequiel) de não impugnar o certame - em que a concorrência havia sido frustrada, restando maculado, portanto, o procedimento - ou mesmo de não adotar nenhuma medida judicial contra a "Ceazza" e os corréus Douglas e `ò ~8 2 Ezequiel, somente evidencia o conluio para a ocorrência do crime em tela. 



     



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado, no que tange a argumentação dos recorrentes a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário de FERNANDO não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente